Tribunal: TJBA
Processo: 8001772-81.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001772-81.2024.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR APELADO: TARCISIO EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. EXIGÊNCIA LEGAL. INDISPENSÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. I. Caso em exame: Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo de Busca e Apreensão sem resolução do mérito, com base no abandono da causa (art. 485, III, CPC). II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, é compatível com os requisitos legais e processuais estabelecidos no Código de Processo Civil. III. Razões de decidir: A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do Código de Processo Civil, exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a inércia no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do mesmo artigo. A ausência de intimação pessoal da parte autora configura vício processual insanável, que impede a extinção do feito por abandono, violando o devido processo legal e a garantia do contraditório. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do referido artigo, sob pena de nulidade da sentença." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA Apelação nº 8071703-31.2023.8.05.0001; TJ-BA Apelação nº 0517443-98.2014.8.05.0001; TJ-BA Apelação nº 8004725-64.2019.8.05.0146. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001772-81.2024.8.05.0137, em que figuram como Apelante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e como Apelado TARCISIO EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07